Tribunal: TJDFT
Processo: 0703654-30.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0703654-30.2020.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: EMERENTINA FRANCISCO RIBEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal, Id. 26731083, em face do v. Acórdão Id. 26122086 Intime-se a Embargada para que apresente contrarrazões. Brasília, 29 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora